Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. APARELHO CELULAR. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO EVENTUAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do CP, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa.

2. A denúncia narra que o recorrente foi abordado por policiais civis portando aparelho celular vinculado a ocorrência de furto, tendo admitido a aquisição do bem de pessoa desconhecida, em local público, por valor inferior ao de mercado, sem qualquer documentação comprobatória.
3. A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo; (ii) desclassificação para receptação culposa; e, (iii) redução da pena-base e fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; e, (iii) verificar se a dosimetria da pena e o regime prisional foram corretamente aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Se a materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de restituição e depoimento da vítima, que reconheceu o bem como seu e a autoria é comprovada pelo interrogatório do réu e pelos depoimentos policiais, que indicam aquisição do bem em condições suspeitas, revelando ciência da origem ilícita ou assunção do risco, mantem-se a condenação.

6. O dolo eventual se configura pelas circunstâncias da aquisição: compra de celular de terceiro desconhecido, em local público, por preço vil, sem nota fiscal ou comprovação de origem.

7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que tais circunstâncias autorizam a condenação por receptação dolosa, sendo incabível a desclassificação para a forma culposa.
8. Se a pena-base foi corretamente exasperada em razão dos antecedentes criminais, com aplicação de fração proporcional (1/8) à diferença entre pena mínima e máxima, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ela deve ser mantida.

9. O regime semiaberto é compatível com a pena aplicada e os antecedentes, conforme art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP, sendo reiterado pela jurisprudência do ETJDFT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput; 180, § 3o; 33, § 2o, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685688, 07169493020218070009, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 30/03/2023. TJDFT, Acórdão 2061541, 0714035-57.2021.8.07.0020, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 29/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2037388, 0732534-38.2024.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 1974957, 0709562-68.2024.8.07.0005, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 06/03/2025.